Tribunal: STF
Processo: Rcl 42627
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito constitucional. Procedimento de impeachment de governador. Ampla defesa e produção de provas na fase da admissão da denúncia.
1. Reclamação contra decisão judicial que deferiu pedido liminar em mandado de segurança impetrado com a finalidade de se garantir o exercício de defesa e de produção probatória na fase de admissão da denúncia, pelo Plenário da Assembleia Legislativa estadual, no Processo de Impeachment nº 754, instaurado em desfavor do Governador do Estado de Santa Catarina.
2. A decisão reclamada considerou haver “possíveis irregularidades” no procedimento de impeachment previsto no Ato da Mesa nº 221, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, ao “deixar de prever a possibilidade de defesa e produção de provas na fase de admissão da denúncia apresentada”.
3. A Súmula Vinculante 46 estabelece que a “definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência privativa da União”. Esta competência foi exercida por meio da edição da Lei nº 1.079/1950, que disciplinou o procedimento de impeachment do Presidente da República, nos arts. 14 a 38, e dos Governadores dos Estados, nos arts. 75 a 79.
4. Em recente julgamento (ADI 5.895, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes), esta Corte confirmou o cronograma definido, com base na legislação federal, na ADI 1.628-MC, com o acréscimo, no entanto, da necessidade de respeito ao que decidido na ADPF 378-MC (Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso).
5. Na ADPF 378-MC, ao se analisar o rito de impeachment de Presidente da República, reconheceu-se que a Constituição alterou o papel institucional da Câmara dos Deputados, atribuindo-lhe a função apenas de admissibilidade do processo de impeachment. Declarou-se, por isso, não recepcionada a previsão de dupla deliberação naquela Casa e a produção de dilação probatória entre elas (arts. 22, caput, 2ª parte, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, todos da Lei nº 1.079/1950). Não obstante, foi garantido o direito ao exercício de defesa na Câmara, com fundamento no art. 5º, LV, da Constituição.
6. Assim, em juízo de cognição sumária, verifico que a decisão reclamada afrontou o decidido na ADPF 378-MC, tendo em conta que (i) considerou fase de dilação probatória já declarada por esta Suprema Corte como não recepcionada pela Constituição; e (ii) determinou a suspensão de processo de impeachment cujo procedimento já garantia o exercício de defesa.
7. Medida cautelar deferida.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - ALESC e pelo seu Presidente em face de decisão, proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina nos autos do Mandado de Segurança nº 5024826-64.2020.8.24.0000, que suspendeu, liminarmente, a tramitação do Processo de Impeachment nº 754, instaurado em desfavor de Carlos Moisés da Silva, Governador do Estado de Santa Catarina. O ato reclamado considerou haver “possíveis irregularidades” no procedimento de impeachment previsto no Ato da Mesa nº 221, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, ao “deixar de prever a possibilidade de defesa e produção de provas na fase de admissão da denúncia apresentada”.
    2. A parte reclamante alega afronta à autoridade do acórdão proferido na ADPF 378-MC. Sustenta que, no referido julgado, o Pleno desta Suprema Corte, ao analisar o rito de impeachment pelo sistema bicameral, estabeleceu uma clara distinção e delimitação entre as atribuições e funções típicas de cada Casa: chancelou à Câmara dos Deputados a atribuição para efetuar a admissibilidade do processo de impeachment, e ao Senado Federal o seu processamento e julgamento, sendo nele realizada a ampla instrução processual. Ressalta que esta Corte declarou “não recepcionados pela CF/1988 os arts. 22, caput, 2ª parte (que se inicia com a expressão ‘No caso contrário...’), e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei nº 1.079/1950, que determinam dilação probatória e uma segunda deliberação na Câmara dos Deputados, partindo do pressuposto que caberia a tal casa pronunciar-se sobre o mérito da acusação”.
    3. Alega que, embora os Estados tenham adotado o sistema unicameral (a função legislativa é efetuada por um único órgão, qual seja, a Assembleia Legislativa), a Lei nº 1.079/1950 previu, em seu artigo 78, a instalação de um Tribunal Misto, formado equitativamente por desembargadores e deputados estaduais, ao qual “cabe o papel desempenhado pelo Senado Federal, sendo nele desenvolvida toda a instrução, defesa e julgamento do processo”. Sustenta, assim, que, diante da necessária uniformidade constitucional do rito do processo de impeachment, caberia à Assembleia Legislativa, “exclusivamente, a atribuição confirmada pelo STF à Câmara dos Deputados, qual seja, a análise da admissibilidade da denúncia do crime de responsabilidade”.
    4. Afirma que, no caso, a decisão reclamada ”determinou fosse feita, APÓS a análise da admissibilidade da denúncia por 2/3 da Assembleia Legislativa, UMA SEGUNDA E NOVA DELIBERAÇÃO, desta vez com incursão no mérito da defesa e das provas a serem apresentadas pelo Denunciado”. Reitera, no entanto, que o amplo exercício da defesa é diferido a outra Casa Julgadora (Tribunal Misto, ex vi interpretação do STF na ADPF 378).
    5. Por fim, alega que a decisão reclamada, ao instituir uma nova fase não prevista na Lei nº 1.079/1950 (na redação recepcionada pela CF/88, conforme ADPF 378), acabou por agredir, por conseguinte, a Súmula Vinculante 46, que assim dispõe: “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União”.
    6. Pede, em liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, “determinando-se o pronto restabelecimento e prosseguimento do processo de impeachment n. 00754, mediante sua subsunção ao rito previsto no Ato de Mesa n. 221/2020, haja vista que os dispositivos nele previstos configuram reprodução fiel da leitura da Lei n. 1.079/50 à luz da interpretação conferida por este Tribunal Constitucional no julgamento da ADPF 378”.
    7. Em manifestação, Carlos Moisés da Silva, (parte beneficiária da decisão reclamada) destacou que não se trata aqui de processo de impedimento contra o Presidente da República, mas em face de Governador de Estado, que difere sobremaneira, em decorrência das disposições da Lei nº 1.079/1950, já reputadas constitucionais nas ADIs 5.895, 4.791, 1.890 e 1.628, e nas quais foram identificadas três fases no procedimento:
    “(i) 1ª Fase: julgamento, pelo Plenário da Assembleia Legislativa, sobre se a denúncia deve ou não ser objeto de deliberação – juízo de admissibilidade da denúncia e instauração do processo –, com o início da fase de instrução probatória;
    (ii) 2ª Fase: instrução probatória (contestação e provas a serem produzidas) e julgamento, pelo Plenário da Assembleia Legislativa, sobre a procedência ou não da acusação; e
    (iii) 3ª Fase: julgamento, pelo Tribunal Especial, com a condenação ou não do acusado.”
    8. Sustenta, assim, que a ALESC “suprimiu a segunda fase do processo, o que acarreta, inclusive, na impossibilidade de os representados apresentarem contestação e pedido de provas” (doc. 8).
    9. É o relatório. Decido o pedido liminar.
    10. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se tratar (i) de usurpação de sua competência, (ii) ofensa à autoridade de suas decisões ou (iii) violação a decisão dotada de efeito vinculante (arts. 102, I, l, e 103, § 3º, da Constituição). Nessa última hipótese, o Supremo Tribunal Federal entende que há necessidade de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado.
    11. A presente reclamação tem por objeto o procedimento de impeachment do Governador do Estado de Santa Catarina. Segundo narra a inicial do processo de origem (Mandado de Segurança nº 5024826-64.2020.8.24.0000 - doc. 3, pp. 4 a 22), em Sessão Ordinária da Casa Legislativa, realizada na data de 22/07/2020, o Presidente da ALESC deu prosseguimento, ao menos de maneira informal, à representação formulada pelo cidadão Ralf Guimarães Zimmer Junior, para a abertura de processo de impeachment em face do Governador do Estado, da Vice-Governadora do Estado e do Secretário de Estado da Administração. Muito embora ainda não houvesse decisão formal da Presidência da Casa Legislativa acerca do recebimento da representação pelo impeachment, editou-se, no dia 24/07/2020 o Ato da Mesa nº 221, que “Regulamenta o procedimento de admissibilidade de denúncia por crime de responsabilidade”. Determinado o rito, a Presidência da ALESC, em 30/07/2020, despachou pelo recebimento da representação, dando início ao trâmite do processo de impedimento. Ato contínuo, promoveu-se a citação dos envolvidos para apresentação de informações, no prazo de dez sessões ordinárias da Casa Legislativa – ou seja, até 25/08/2020. 
    12. O mandado de segurança foi impetrado sob a alegação de que o rito definido pela ALESC suprimiu a fase instrutória do processo de impeachment, bem como a deliberação plenária acerca da procedência (ou não) da acusação. Na decisão reclamada, concedeu-se a liminar pleiteada, para suspender a tramitação do Processo de Impeachment nº 754, até o julgamento final do mandamus. O órgão reclamado assinalou haver “possíveis irregularidades” no procedimento de impeachment previsto no Ato da Mesa nº 221, da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, ao “deixar de prever a possibilidade de defesa e produção de provas na fase de admissão da denúncia apresentada”. Transcrevo os fundamentos do ato impugnado (doc. 4):
    “II - Nos termos do disposto na Lei n. 12.016/2009, art. 7º, inc. III, para a concessão da medida liminar necessária a presença de ‘fundamento relevante e que ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida caso seja finalmente deferida’
    (...)
    No caso em apreço, os documentos acostados à petição inicial (ev. 1), notadamente o teor do Ato da Mesa n. 221, demonstram a existência de indícios acerca da relevância dos motivos que fundamentam o pedido inicial. Do ato acoimado de ilegal, extrai-se o seguinte excerto: 
    ‘Art. 2 Após a verificação do cumprimento dos requisitos estabelecidos no art. 76 da Lei federal nº 1.079, de 1950, e no artigo 342, caput e § 1º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, recebida a denúncia pelo Presidente da ALESC, ela será: 
    ‘[...]
    ’II - encaminhada ao Governador do Estado para que preste informações no prazo de 10 (dez) sessões ordinárias a contar de sua notificação; 
    ‘[...]’
     Art. 5º A Comissão Especial emitirá parecer no prazo de 5 (cinco) sessões ordinárias, contadas da entrega das informações pelo Governador do Estado ou do término do prazo previsto no art. 2º, inciso II, deste Ato de Mesa. 
    ‘Parágrafo único. O parecer da Comissão Especial concluirá com projeto de decreto legislativo pelo recebimento ou não da denúncia. 
    ‘Art. 6º Após a deliberação pela Comissão Especial, o parecer será lido em sessão ordinária e publicado, na íntegra, juntamente com a denúncia, no Diário da Assembleia Legislativa.
    ‘Art. 7º Decorridas 48 (quarenta e oito) horas da publicação oficial do parecer da Comissão Especial, este será incluído em primeiro lugar na Ordem do Dia, para discussão, em conformidade com o art. 20, §§ 1º e 2º, da Lei federal nº 1.079, de 1950. 
    ‘Art. 8º Encerrada em Plenário a discussão do parecer, nos termos dos arts. 20, § 2º, e 21, da Lei Federal nº 1.079, de 1950, este será submetido à votação aberta e nominal, pelo sistema eletrônico, conforme o disposto no art. 257 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa 
    ‘Art. 9º Considerar-se-á admitida a denúncia pela Assembleia Legislativa se obtidos dois terços (2/3) dos votos dos membros da Casa, conforme o disposto nos arts. 61, inciso XIII, e 342, § 4º, ambos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, assim como no art. 77, da Lei federal nº 1.079, de 1950. 
    ‘Art. 10. Admitida a denúncia, será: I - promulgado, pelo Presidente da Assembleia Legislativa, o decreto legislativo correspondente; II - oficiada a decisão ao Governador do Estado, bem como ao seu sucessor legal; e III - encaminhado, ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado, o processo e o ofício solicitando que sejam tomadas as providências cabíveis, conforme previsto no art. 78, §§ 3º e 4º, da Lei federal nº 1.079, de 1950. 
    ‘Art. 11. Decretada a procedência da acusação, a Mesa regulamentará a escolha dos membros da Assembleia Legislativa que comporão, juntamente com os membros do Tribunal de Justiça, o tribunal que julgará o Governador do Estado, na forma do art. 78, § 3º, da Lei federal nº 1.079, de 1950. 
    ‘Parágrafo único. A escolha a que se refere o caput será feita no prazo de 5 (cinco) dias contados da data do envio dos autos ao Presidente do Tribunal de Justiça, em conformidade com o art. 78, § 4º, da Lei federal nº 1.079, de 1950’. 
    Observa-se, pois, que de acordo com o procedimento definido pela Assembleia Legislativa, uma vez recebida e lida a denúncia pelo Presidente, este notificará o Governador para que preste informações, e encaminhará para a Comissão Especial. 
    Referida Comissão, na forma do art. 5º, recebida as informações do Governador, emitirá parecer, que concluirá com o projeto de decreto legislativo pelo recebimento ou não da denúncia. Em seguida, o processo é encaminhado à deliberação dos Senhores Deputados e, caso admitida a denúncia, o Presidente promulga o Decreto, e já se passa ao julgamento propriamente dito, sem que o Governador do Estado tenha exercido a ampla defesa e o contraditório. 
    Por intermédio do presente mandamus pretende o Impetrante o exercício de defesa na fase de admissão ou não da denúncia pelo Plenário, porquanto dependendo do deslinde poderá ser imediatamente afastado do cargo. 
    Razão lhe assiste. 
    O exercício da ampla defesa e contraditório está previsto na Magna Carta, art. 5º, incs. LIV e LV, constituindo garantia para os processos judiciais e administrativos, incluindo o impeachment, que possui característica político-judicial. 
    A Lei Federal n. 1.079/50, que regulamenta o procedimento a nivel federal, em seus arts. 74 a 79, inegavelmente prevê o exercício de defesa e instrução probatória na fase de admissão da denúncia. Em seu art. 76, expressamente menciona a possibilidade de produção de prova testemunhal ao determinar que o rol deverá ser apresentado por ocasião do oferecimento da peça acusatória e de defesa, em atendimento ao princípio da isonomia. 
    Ao abordar o tema, o Supremo Tribunal Federal reiteradamente tem se manifestado no sentido da inconstitucionalidade de normativas estaduais que suprimem ritos ou etapas do procedimento de apuração da prática de crime de responsabilidade pelos Governadores. 
    Recentemente, em decisão da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, nos autos da ADI 5895/RR, a Alta Corte novamente analisou a matéria e reafirmou o cronograma elaborado pelo Ministro Nelson Jobin, nos autos da ADI n. 1.628 MC (Tribunal Pleno, DJ de 26/9/1997), a respeito do trâmite a ser observado nos processos de impeachment: 
    ‘Pela norma federal de 1950 há um fluxo específico: 
    (1) denúncia;
    (2) eleição de comissão especial para dar parecer sobre se a denúncia deve ou não ser objeto de deliberação;
    (3) parecer da Comissão Especial;
    ‘(4) decisão, pelo plenário da Assembleia, sobre a admissibilidade da denúncia, ou seja, decisão sobre se a denúncia será, ou não, objeto de deliberação; 
    ‘(5) citação do Governador denunciado para, no prazo de 20 dias, oferecer contestação e indicar provas; 
    ‘(6) contestação do denunciado; 
    ‘(7) produção de provas e realização de diligências deferidas ou determinadas pela Comissão Especial; 
    ‘(8) parecer da Comissão Especial sobre a procedência da acusação; 
    ‘(9) votação, pelo plenário, do parecer da Comissão. Aprovado parecer pela procedência da acusação estará decretada a acusação. Neste momento, como efeito desse decreto, o denunciado é suspenso do exercício de suas funções.
     ‘Portanto, a suspensão do exercício das funções se dá neste segundo momento do procedimento e não no primeiro (admissibilidade da acusação). Ou seja, somente depois de manifestada a defesa, produzida a prova, realizadas diligências e decretada a acusação, ter-se-á a suspensão do exercício das funções. […] Votada por dois terços da Assembleia Legislativa a procedência da acusação, remete-se a acusação a um Tribunal especial’ (sem grifo no original). 
    O ato acoimado de ilegal, vale gizar em repetição, suprime as fases referentes ao exercício da ampla defesa e contraditório, descritas nos itens 5 a 7 do cronograma acima colacionado, não prevendo a possibilidade de apresentação de contestação e produção de provas para corroborar os argumentos defensivos, o que constitui fortes indícios de ilegalidade. Presente, pois, a relevância do fundamento apresentado pelo autor.
    No que se refere ao perigo da demora (possível ineficácia da medida caso deferida ao final) igualmente se mostra palpável no caso vertente. Não se pode deslembrar que após a apresentação das informações, cujo prazo se finda no próximo dia 25 de agosto, será levada à deliberação a admissão ou não da denúncia, podendo, caso acolhida, ensejar o afastamento sumário do impetrante, sem que lhe tenha sido possibilitado comprovar as informações que prestou. 
    Dessarte, a concessão da medida liminar se mostra imperiosa, dadas as possíveis irregularidades verificadas no procedimento previsto no Ato da Mesa n. 221, ao deixar de prever a possibilidade de defesa e produção de provas na fase de admissão da denúncia apresentada. 
    III - Ante o exposto, concedo a medida liminar para suspender a tramitação do processo de impeachment n. 754, de 11 de maio de 2020, até o julgamento final do presente mandamus. ” (grifos acrescentados)
    13. A Súmula Vinculante 46, um dos paradigmas apontados na inicial, consolidou o entendimento desta Corte no sentido de que a “definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência privativa da União”. Esta competência foi exercida por meio da edição da Lei nº 1.079/1950, que constitui norma de observância obrigatória para os Estados, devendo, portanto, ser reproduzida nas Constituições Estaduais e nos Regimentos Internos das Assembleias Legislativas Estaduais.
    14. A Lei nº 1.079/1950 disciplinou o procedimento de impeachment do Presidente da República, nos arts. 14 a 38, e dos Governadores dos Estados, nos arts. 75 a 79, ritos sobre os quais esta Corte já teve oportunidade de se manifestar.
    15. Na decisão da ADI 1.628-MC, o Ministro Nelson Jobim, com fundamento na citada legislação federal, elaborou o cronograma a que se referiu a decisão reclamada. O fluxo ali definido previa dois momentos de deliberação pela Assembleia Legislativa estadual, com o exercício de defesa e produção de provas entre eles - itens 5 a 7, considerados não observados na decisão reclamada. Tal cronograma foi recentemente confirmado no julgamento da ADI 5.895, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, com o acréscimo, no entanto, da necessidade de respeito ao que decidido na ADPF 378-MC (Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ Acórdão Min. Roberto Barroso)1 . 
    16. Na decisão da ADPF 378-MC, segundo paradigma indicado na presente reclamação, o Plenário desta Corte analisou o rito de impeachment de Presidente da República. Na ocasião, reconheceu-se que a Constituição alterou o papel institucional da Câmara dos Deputados, atribuindo-lhe a função apenas de admissibilidade do processo de impeachment. Declarou-se, por isso, não recepcionada a dupla deliberação naquela Casa (a primeira quanto à admissibilidade da denúncia e a segunda quanto à sua procedência ou não) e a produção de dilação probatória entre elas (arts. 22, caput, 2ª parte, e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, todos da Lei nº 1.079/1950)2. Não obstante, foi garantido o direito ao exercício de defesa na Câmara, com fundamento no art. 5º, LV, da Constituição. Veja-se trecho pertinente do voto que proferi na referida Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental:
    “III.2. Rito do Impeachment na Câmara (cautelar “C”)
    45. O requerente sustenta, com base no art. 85, parágrafo único, da Constituição de 1988, que apenas lei em sentido formal pode dispor sobre o processo de impeachment. Assim, o rito previsto nos arts. 20 a 22 da Lei nº 1.079/1950 deveria prevalecer em face do disposto no art. 218 do RI/CD.
    46. O rito do impeachment perante a Câmara, previsto na Lei nº 1.079/1950, partia do pressuposto de que a tal Casa caberia, nos termos da CF/1946, pronunciar-se sobre o mérito da acusação. Estabeleciam-se, em virtude disso, duas deliberações pelo Plenário da Câmara: a primeira quanto à admissibilidade da denúncia e a segunda quanto à sua procedência ou não. Havia, entre elas, exigência de dilação probatória.
    47. Essa sistemática foi, em parte, revogada pela Constituição de 1988, que, conforme indicado acima, alterou o papel institucional da Câmara no impeachment do Presidente da República. Conforme indicado pelo STF e efetivamente seguido no caso Collor, o Plenário da Câmara deve deliberar uma única vez, por maioria qualificada de seus integrantes, sem necessitar, porém, desincumbir-se de grande ônus probatório. Afinal, compete a esta Casa Legislativa apenas autorizar ou não a instauração do processo (condição de procedibilidade).
    48. Nesse sentido, “as normas inscritas nos artigos 21 e 22, da Lei nº 1.079/1950, parecem-me mais adequadas ao processo de julgamento da denúncia e não ao procedimento de sua admissibilidade, que tem, no seu cerne, conteúdo político intenso, dada a própria natureza política do ‘impeachment’” (MS 21.564, Rel. p/ acórdão Min. Carlos Velloso). Não podem ser tidos por recepcionados pela Constituição de 1988 preceitos legais que atribuem à Câmara dos Deputados funções excedentes do papel de “autorizar (...) a instauração de processo contra o Presidente” (art. 51, I). Não se trata, neste ponto, de fazer prevalecer o rito do RI/CD em relação ao da Lei nº 1.079/1950, mas sim de constatar que a norma legal não foi, ao menos em parte, recepcionada pela Carta de 1988.
    49. Assim, considero recepcionados pela CF/1988 os arts. 20 e 21 da Lei nº 1.079/1950, desde que interpretados conforme a Constituição, para que se entenda que as “diligências” referidas no art. 20 não se destinam a provar a (im)procedência da acusação, mas apenas a esclarecer a denúncia. Entendo ainda não recepcionados pela CF/1988 os arts. 22, caput, 2ª parte (que se inicia com a expressão “No caso contrário...”), e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, todos da Lei nº 1.079/1950, por incompatibilidade com os arts. 51, I, e 52, I, da Constituição de 1988.
    50. Caso fosse considerado inconstitucional o art. 218, § 4º, do RI/CD, que dá prazo de dez sessões para manifestação do denunciado, não haveria oportunidade para o exercício da ampla defesa na Câmara dos Deputados, o que violaria o art. 5º, LV, da Constituição (v. MS 21.564, Rel. p/ acórdão Min. Carlos Velloso). A meu ver, portanto, o dispositivo deve ser aplicado, em razão do vácuo normativo gerado a partir da não recepção da 2ª parte do caput do art. 22 da Lei nº 1.079/1950. Ademais, trata-se da mesma solução que foi aplicada no caso do impeachment do ex-Presidente Collor.” (grifos acrescentados)
    17. Deste modo, em juízo de cognição sumária, verifico que a decisão reclamada, ao divisar a necessidade de dilação probatória na fase de admissão da denúncia, acabou por afrontar o decidido na ADPF 378-MC, uma vez que o julgado considerou não recepcionada pela Constituição a sistemática da dupla deliberação na Câmara, com previsão de produção de provas entre elas.
    18. Quanto ao exercício de defesa, observo que o procedimento de impeachment definido no Ato da Mesa nº 221, da ALESC, já garante este direito em seu art. 2, inc. II, que assim dispõe: “encaminhada ao Governador do Estado para que preste informações no prazo de 10 (dez) sessões ordinárias a contar de sua notificação”. A norma tem conteúdo semelhante ao do art. 218, § 4º, do RI/CD, dispositivo que, na ADPF 378-MC, considerei ser aplicável, tendo em conta o disposto no art. 5º, LV, da Constituição, e diante do vácuo normativo gerado a partir da não recepção da 2ª parte do caput do art. 22 da Lei nº 1.079/1950. Inclusive, observo que, no caso, o Governador do Estado de Santa Catarina já havia sido citado para o exercício de defesa. Assim, a decisão reclamada também ofendeu o julgado-paradigma ao determinar a suspensão de processo de impeachment cujo procedimento já garantia a ampla defesa. 
    19. Diante do exposto, com base no art. 989, II, do CPC/2015, defiro a medida liminar pleiteada, para suspender os efeitos da decisão reclamada (autos do Mandado de Segurança nº 5024826-64.2020.8.24.0000), determinando o prosseguimento do Processo de Impeachment nº 754.
    20. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar as partes beneficiárias do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. 
    21. Após transcorrido o prazo para informações e para o oferecimento de contestação, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República (art. 991, do CPC/2015).
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 14 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator
    NOTAS:
    1. A decisão da ADPF 378-MC também foi considerada na reclamação que tem por objeto a composição da comissão especial referente ao procedimento de impeachment do Governador do Estado do Rio de Janeiro, Wilson José Witzel (cf. decisão liminar proferida pelo Min. Dias Toffolli, na qualidade de Presidente desta Corte, na Rcl 42.358).
    2. Confira-se o trecho pertinente do dispositivo do acórdão: “(...) acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal (...) quanto ao item C, por maioria, em deferir parcialmente o pedido para (1) declarar recepcionados pela CF/88 os artigos 19, 20 e 21 da Lei nº 1.079/1950, interpretados conforme à Constituição, para que se entenda que as diligências e atividades ali previstas não se destinam a provar a improcedência da acusação, mas apenas a esclarecer a denúncia; e (2) para declarar não recepcionados pela CF/88 o artigo 22, caput , 2ª parte [que se inicia com a expressão No caso contrário...], e §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei nº 1.079/1950, que determinam dilação probatória e segunda deliberação na Câmara dos Deputados, partindo do pressuposto que caberia a tal casa pronunciar-se sobre o mérito da acusação, vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator), Dias Toffoli e Gilmar Mendes; (…)”.